Tribunal: TJMT
Processo: 1090003-61.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090003-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMILIO RAMOS DA SILVA - CPF: 293.034.601-97 (RECORRENTE), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA. CONTRATO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de contrato assinado fisicamente, apresentado pelo credor como prova da dívida, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e legitimar a negativação, afastando o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a higidez do crédito para legitimar a cobrança e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito compete ao credor, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e a Súmula 50 da Turma Recursal.

4. O contrato assinado, seja físico ou digital, presume-se autêntico e válido se não for impugnado especificamente pelo devedor, dispensando a prova pericial, salvo se houver outros elementos de prova, conforme o artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil, e a Súmula 51 da Turma Recursal.

5. A impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ser específica, apresentando elementos que o fragilizam, como um comparativo entre as assinaturas com destaque para características diferenciadoras, e não uma alegação genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento: A impugnação genérica de contrato físico assinado, apresentado pelo credor como prova da dívida, não afasta a presunção de autenticidade e validade do documento, legitimando a cobrança e a negativação e afastando o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 411, III, 85, §8º, 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal Única de MT. Súmula 51 da Turma Recursal Única de MT. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1090003-61.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: EMILIO RAMOS DA SILVA

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EMILIO RAMOS DA SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) foi surpreendido com a inclusão indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes por uma dívida de R$ 281,97, alegando desconhecer a origem do débito e nunca ter mantido relação jurídica com o banco; b) não foi previamente notificado sobre a negativação; c) a negativação causou-lhe prejuízos como diminuição do
score
e bloqueio de crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência da dívida; b) a condenação d
a parte
reclamad
a
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
a parte
reclamad
a
comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito ao apresentar contrato assinado pel
a parte
reclamante;
b
) a assinatura no contrato é visivelmente semelhante à assinatura do documento pessoal d
a parte
reclamante;
c
) a prova documental consistente em telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da relação contratual, conforme Súmula 34 da Turma Recursal Única de MT;
d
) uma vez comprovada
a
contratação e a licitude da cobrança, não há

se falar em declaração de inexigibilidade da dívida ou em pagamento de indenização por dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em uma assinatura rasurada e telas sistêmicas unilaterais, sem a devida perícia; b) não há prova da veracidade do contrato, como foto
sua
no momento da contratação ou registro em cartório; c) a negativação indevida baixou seu
score
de crédito, causando transtornos financeiros e restringindo seu crédito na praça, o que levará no mínimo
3
anos para se recuperar; d) o dano moral é evidente e deve ser
compens
ado, tendo a indenização caráter punitivo para a empresa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedentes os p
e
didos formulados na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Neste sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura
física
(ID/PJe2
306625938
), supostamente realizada pela parte reclamante.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo
comparativo entre as assinaturas
, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)

(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 306626350),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025